Tribunal: TJMT
Processo: 0004898-35.2012.8.11.0008
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004898-35.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 818.382.471-49 (APELADO), SAO FRANCISCO INDUSTRIA CERAMICA LTDA - ME - CNPJ: 08.903.713/0001-77 (APELADO), WANDERLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 531.337.811-20 (APELADO), PATRICIA FERNANDA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 021.124.251-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id.

72797527) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que não foi observado o disposto no § 1º, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa.

Assevera que “
não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas, ao invés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não intenta prosseguir na demanda
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Compulsando os autos, constata-se que a parte exequente fez carga dos autos para dar andamento ao feito no dia 29 de outubro de 2018, porém, devolveu os autos sem nenhuma manifestação na data de 13 de junho de 2019, certificado à fl. 30.

Necessário ressaltar que não se exige que do ato de intimação do autor conste a expressão ‘sob pena de extinção’, pois o reconhecimento do abandono da causa, com a consequente extinção do processo, verificado o descumprimento de ato que incumbia à parte autora, por mais de 30 (trinta) dias, decorre de previsão legal.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.120.097/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é cabível a extinção da execução fiscal por abandono de causa quando constatada a inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito, sendo inaplicável a Súmula nº 240 do referido Tribunal, quando não opostos embargos pelo executado.

[...]

Com efeito, o abandono da causa pelo exequente, disciplinado no art. 485, III, do CPC acarreta a extinção do processo quando, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, abandone a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo de execução fiscal movida pelo Fazenda Pública Estadual em face de São Francisco Indústria Cerâmica Ltda.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de praxe. (Id. 72797527).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20122080, Id. 72797509, fls. 2), em que a inicial foi protocolada no dia 24 de janeiro de 2013 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 4898-35.2012.811.0008, código nº 83467) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 4 de fevereiro do mesmo ano (Id. 72797510).

Na data de 9 de julho de 2015, foi realizada tentativa de citação da empresa executada pelo correio, que restou infrutífera (Id. 72797513).

A Fazenda Pública, na data de 21 de janeiro de 2014, apresentou novo endereço da empresa executada e dos corresponsáveis, a requerer nova citação pelo correio (Id. 72797515).

Em razão de somente a citação do executado Wanderlei Pereira da Silva ter sido efetivada (Id. 72797518), a Fazenda Pública, na data de 21 de novembro de 2017, pleiteou pela citação da empresa executada por oficial de justiça, que restou infrutífera, consoante certidão:

[...] Eu, Clemair Felippe, certifico e dou fé que, deixei de proceder a citação do polo passivo São Francisco Indústria Cerâmica Ltda, face seus representantes legais não mais residirem, ou estarem estabelecidos, no local indicado no mandado. Saliento que, a empresa não esta em funcionamento, e que segundo informações obtidas nas outras cerâmicas próximas a antiga sede do polo passivo, seus representantes estão residindo em endereço desconhecidos, no Município de Tangará da Serra/MT. [...]. (Id. 72797524, fls. 2).

Intimada para “
manifestar o que de direito
” (Id. 72797525), na data de 24 de junho de 2019, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 72797526, fls. 2).

Após, na data de 21 de outubro de 2019, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 67302490).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

De fato, registra a sentença que: “
a parte exequente fez carga dos autos para dar andamento ao feito no dia 29 de outubro de 2018, porém, devolveu os autos sem nenhuma manifestação
”, a resultar no “
reconhecimento do abandono da causa, com a consequente extinção do processo
” (Id. 72797527, fls. 1/2).

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

No caso, certificado o transcurso de prazo para manifestar-se no feito (
Id. 72797526, fls. 2
), não poderia o juiz declarar a extinção da execução fiscal por abandono da causa, visto que a ele competia intimar a Fazenda Pública.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021